Tribunal: TJES
Processo: 5006359-97.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006359-97.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRANY PINTO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO. CONCURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis e tempestivos. O preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Em relação ao recurso da parte autora, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais, na qual a parte autora, aposentada e beneficiária do INSS, afirma que em 03/02/2017 contratou junto ao requerido um empréstimo consignado, acreditando que as parcelas seriam descontadas diretamente de seu benefício previdenciário. Sustenta, contudo, que passou a constatar em seus extratos previdenciários descontos vinculados à rubrica “RMC – Reserva de Margem Consignável”, atrelada a cartão de crédito que alega não ter solicitado, recebido ou utilizado. Afirma que os descontos, no valor médio de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), vêm sendo realizados de forma contínua e sem previsão de término, já acumulando a quantia aproximada de R$ 4.758,54 (quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Aduz que jamais contratou cartão de crédito consignado, nem anuiu às condições que ensejaram tais cobranças, motivo pelo qual pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, o banco alegou, em contestação, a validade da contratação.

Em sede de

sentença (ID 16101682) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC) SUPOSTAMENTE FIRMADO PELA PARTE AUTORA JUNTO À REQUERIDA;

b) PROCEDENTE o pedido de CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ID 63997670, tornando-a definitiva, e CONDENAR o réu a restituir, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, e com a incidência de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice), devendo-se observar o artigo 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 que, sanou as controvérsias existentes sobre o tema;

c) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado. O banco requer seja a sentença reformada para julgar totalmente impocedente a demanda. O consumidor requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados em dobro.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Os recursos serão julgados conjuntamente em razão da similaridade fática.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença no que tange à declaração de nulidade do contrato, pelos motivos listados a seguir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Ademais, verifico que não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo
a quo
:

“No caso, embora o banco tenha juntado termo de adesão padronizado, não se demonstrou que a parte autora tenha sido efetivamente esclarecida – de maneira compreensível e suficiente – de que não estava contratando um empréstimo consignado tradicional, mas sim cartão de crédito consignado; tampouco se comprovou a entrega e utilização do plástico para compras em estabelecimentos. Ao revés, as faturas/extratos colacionados pela própria ré não evidenciam compras em estabelecimentos comerciais, mas tão somente lançamentos de encargos, saques/“saque cartão” e pagamento mínimo, corroborando a versão inicial de que o valor foi depositado como se empréstimo fosse e que os descontos subsequentes em folha não amortizam o saldo, apenas custeiam a parcela mínima do cartão.

Em contratos por adesão, a mera assinatura em formulário padronizado não supre o dever de informação (arts. 46 e 54 do CDC). A ausência de prova de informação adequada e de uso do cartão em compras revela vício de consentimento (arts. 138 e 139 do CC) e abusividade do modelo imposto (art. 51, IV, do CDC), impondo a anulação da contratação na forma avençada e a cessação dos descontos a título de RMC.”

Importante destacar que a recorrida afirma categoricamente que não pretendia contratar cartão de crédito consignado, e a não utilização do cartão físico corrobora sua tese.

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Entendo que a restituição realmente deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrido faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR . VULNERABILIDADE. ERRO NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO . ANULAÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. - Por ser o consumidor idoso a parte mais vulnerável na relação contratual estabelecida com a instituição financeira, à luz das normas do CDC, essa deve prestar informações adequadas e claras acerca do empréstimo contratado por aquele, principalmente através da formalização do contrato, visando a assegurar o equilíbrio da relação jurídica - De acordo com o entendimento firmado por este eg. TJMG em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR-Tema 73), comprovado o erro substancial, é viável a anulação do contrato de cartão de crédito consignado que ensejou os descontos em folha de pagamento - Ocorreu a violação dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pois o autor foi levado a erro, (art . 171, II, do CC/2002), acreditando que se tratava de um contrato de empréstimo - Existe o dever de indenizar por danos morais quando comprovado que a instituição financeira impôs ao consumidor um contrato de cartão de crédito consignado omitindo informações relevantes e lhe induziu a erro. (IRDR nº 73, TJMG) - A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização - O
contrato eivado de vício de consentimento, celebrado com má-fé pela instituição financeira, enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário a título de "empréstimo sobre a RMC",
nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. (TJ-MG - Apelação Cível: 50012239220228130518, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO . PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 - Relação de consumo . Autora-apelada assinalando que buscou o réu-apelante com a finalidade de obter um empréstimo consignado (mútuo tradicional consignado em proventos de aposentadoria) e, sem que lhe fossem explicitadas de forma clara, precisa e ostensiva a natureza e características, acabou realizando a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (cartão de crédito com RMC). 2 - Relata que não recebeu o referido plástico do cartão supostamente contratado; faturas contendo o valor total devido e informando o valor mínimo que seria descontado diretamente em seu benefício previdenciário, bem não efetuou nenhuma compra mediante a utilização do cartão. 3 - Contestação intempestiva. Revelia decretada . Sentença de procedência parcial. Condenação do réu-apelante, dentre outras, a ressarcir em dobro os valores pagos em excesso, e compensação moral. 4 - Cotejando a livre consulta à rede mundial de computadores (regras, vantagens e desvantagens), entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, e a documentação adunada aos autos, depreende-se que: 4.1 - O termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S .A e autorização para desconto em folha de pagamento (index. 145 - fls. 145/148), não informa que o valor recebido pelo mútuo deveria ser pago de uma vez no vencimento da primeira parcela. E mesmo que o fizesse trata-se de notória subversão do objeto do contrato de empréstimo com pagamento consignado, que incute no consumidor a legitima expectativa de que as parcelas mensais, pré-fixadas, serão descontadas mês a mês em folha até quitação da dívida . 4.2 - Consta às fls. 266/268 (index. 266/268), a transferência de valores na forma idêntica a empréstimos consignados "padrão . Ou seja, transferência eletrônica disponível de agência do réu-apelante (TED), diretamente para conta em instituição financeira onde é depositado o benefício de aposentadoria da autora -apelada. 4.3 - Não restou minimamente evidenciado nos autos saques, retiradas ou compras mediante a utilização do" cartão de plástico ". Melhor dizendo, o réu-apelante não exibiu uma única fatura sequer para comprovar a uso do cartão de crédito consignado . 4.4 - De igual forma, a justificativa de" envio de faturas para quitação do débito para sua residência "não subsiste, vez que não há nos autos qualquer prova desta alegação. Não é crível afirmar que a autora-apelada deveria solicitar a" segunda via das faturas através dos canais disponibilizados para atendimento ", vez que, como visto nos autos, nenhuma compra, transação ou saque foi realizado através do indigitado cartão de crédito consignado. 5 - Conjunto fático-probatório nos autos ratificando que, a despeito de buscar empréstimos consignados" tradicionais ", mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, a autora-apelada foi induzida a contratar um cartão na modalidade consignado . Desta forma, agiu com acerto o juízo ao"determinar sua convenção ao negócio jurídico de empréstimo consignado em folha de pagamento, readequando os juros remuneratórios para a respectiva taxa média de mercado, expurgando-se quaisquer encargos moratórios". 6 -
Dever de restituição. Ausência de engano justificável na hipótese. Devolução em dobro (Art . 42, § único, do CDC). Precedentes. 7
- Dano moral configurado. Notórios aborrecimentos, transtornos e desgastes . Situação que supera o aborrecimento cotidiano. Sensação de impotência, bem como violação à legítima expectativa do consumidor (pessoa idosa e de parcas condições financeiras, que depende do benefício recebido do INSS para sobreviver), suficientes a ensejar o dever de compensar. 8 - Levando-se em consideração a extensão e a inegável repercussão da ofensa imaterial, o montante fixado pelo juízo de piso (R$ 12.000,00), se reputa justo, devendo ser mantido . 9 - Majoração dos honorários sucumbenciais (Art. 85, § 11 do CPC). 10 - DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00526992820218190001 202200105495, Relator.: Des(a) . CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/02/2022)

Bem como é o entendimento do Colegiado Recursal do Espírito Santo, sedimentado no Enunciado nº 29:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Insta salientar que deve ser restituído o valor em dobro apenas em relação aos débitos posteriores a
30/03/2021
, em razão do entendimento consolidado no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo STJ:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - EARESP 676.608/RS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - DÉBITOS COBRADOS APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA - MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO SIMPLES - RECURSO NÃO PROVIDO. - O col. STJ fixou a seguinte tese, no julgamento do EAREsp 676 .608/RS: "
A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" - Contudo, a Corte Especial do STJ decidiu modular os efeitos da tese, restringindo a eficácia temporal dessa decisão, ponderando que, na hipótese de contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviços públicos, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 676.608/RS), em 30/03/2021 - Tendo em vista que os débitos cobrados na presente ação são anteriores ao referido julgado, não há que se falar em restituição do indébito em dobro, mas na manutenção da repetição simples determinada na sentença.
(TJ-MG - AC: 10000171021504003 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE ACREDITAVA ESTAR REALIZANDO PORTABILIDADE DO CONTRATO JÁ EXISTENTE, COM INTERMEDIAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO DO BANCO PAN S/A . JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. DESCABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, SEGUNDO O C. STJ NO EAREsp 676 .608/RS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. O presente Apelo visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, declarando a invalidade do contrato de empréstimo consignado de nº 744218641 e a inexistência dos débitos dele decorrentes, e condenando a instituição financeira ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício do autor e em danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) . 2. Responsabilidade objetiva - As partes estão vinculadas pela relação de consumo na modalidade prestação de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei Consumerista, a qual aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), ainda que por equiparação (art. 17, CDC), o qual confere ao consumidor a possibilidade de inversão do ônus da prova com o escopo de facilitar a sua defesa (art . 6º, VIII), assim como assegura a reparação de danos causados por vícios relativos à prestação de serviços, decorrente de sua responsabilidade objetiva (art. 14). Por sua vez, a Súmula 479 do STJ dispõe: ''As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias''. 3 . A atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiros (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança nos sistemas internos ao avaliar as operações) e os danos sofridos pelos consumidores. Isso se deve ao fato de tratar-se de um fortuito interno (teoria do risco da atividade), que está relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa do banco (art. 14, § 3º, II, do CDC e Súmula 479 do STJ). 4 . No caso em questão, restou incontestável que a parte autora foi vítima de uma fraude conhecida como "golpe da portabilidade", sendo induzida a transferir um crédito proveniente de um empréstimo consignado junto ao BANCO PAN para um suposto representante da BOTTON LINE, com a promessa de portabilidade do empréstimo já existente e redução do valor das parcelas. Cabia ao réu provar a ausência de defeito na prestação de serviço, no entanto, não conseguiu lograr êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante. 5 . Restituição do indébito -
O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no recuso repetitivo paradigma (EAREsp 676608/RS) é no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza volitiva do fornecedor, ou seja, prescinde da comprovação da má-fé quando a cobrança indevida decorrer de serviços não contratados.
No caso concreto, uma vez que os descontos iniciaram em abril/2021, agiu com acerto o Juízo a quo em condenar o réu/apelante a restituir em dobro os valores indevidamente descontados. 6. Dano moral - Reconhecida a abusividade dos descontos e caracterizada a falha na prestação do serviço, resta configurado o ato ilícito, o dano moral e o dever de indenizar, uma vez que os fatos ultrapassaram o mero aborrecimento do dia a dia . Levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o quantum arbitrado na origem em R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido, uma vez que este montante se mostra adequado e guarda proporcionalidade com o ocorrido, por falha na prestação de serviços, pois a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando a apresentar o aludido instrumento contratual. 7. Recurso conhecido e improvido . Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJ-CE - Apelação Cível: 02633101920218060001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de empréstimo consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos seus termos, que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . FALHA NO DEVER DA INFORMAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
VALOR MAJORADO PARA O MONTANTE DE R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO . SEGUNDO RECURSO PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 07753387920228040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANO MORAL.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumido
r. A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isso porque, o
quantum
indenizatório compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
MIRANY PINTO DE OLIVEIRA
, para CONDENAR a requerida a restituir à recorrente os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário, em dobro, a partir de 30/04/2021 (os valores descontados em momento anterior devem ser restituídos na forma simples); e CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do início dos descontos), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento (súmula 362/STJ).
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO BMG SA, nos termos da fundamentação supra.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)